Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711568-09.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ROGÉRIO DA SILVA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. FORÇAS ARMADAS. PROFESSOR DISTRITAL. ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a acumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha do Brasil e de cargo público civil de professor substituto na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), sendo que o ingresso neste último cargo ocorreu após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998. 2. De acordo com o §10o, do artigo 37, da Constituição Federal, é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrentes dos artigos 42 e 142 da CF (servidores públicos militares e das forças armadas) com a remuneração de cargo, emprego ou função. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 37, inciso XVI, alínea “b”, e §10, e 142, §3°, inciso II, ambos da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de cumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha com os rendimentos do cargo público civil de professor Substituto na SEE/DF. Afirma que a proibição é apenas para o militar da ativa e visa preservar a dedicação exclusiva à carreira, não atingindo os militares inativos. Acrescenta que o Tribunal de Contas da União (TCU), através do acórdão proferido na TC n. 036.695/2011-4, interpretou situação fático-jurídica idêntica e reconheceu a possibilidade de acumulação de proventos de inatividade com a remuneração de cargos de magistério por militares da reserva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 37, inciso XVI, alínea “b”, e §10, e 142, §3°, inciso II, ambos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025